Tribunal: TJPA
Processo: 0833196-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833196-33.2020.8.14.0301

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO: JOSE TARCISIO DA SILVA FARO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0833196-33.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 5ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITOMÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

RECORRIDO: JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA FARO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deserção de Apelação. Recolhimento de preparo. Exigência de comprovação no ato de interposição. Inobservância. Recolhimento em valor simples após intimação. Irregularidade não sanada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0833196-33.2020.8.14.0301; Recorrente: COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda; Recorrido: JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA FARO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação anteriormente interposto, ao fundamento de deserção, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA FARO.

A r. decisão agravada concluiu pela ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, razão pela qual deixou de conhecer da Apelação, por deserção.

Em suas razões recursais (Id 28645630), a Agravante sustenta: (i) que houve flagrante equívoco do juízo monocrático ao considerar deserto o recurso de Apelação, pois as custas recursais foram efetivamente recolhidas em 12/12/2024, antes da interposição do recurso, que se deu em 26/12/2024, conforme comprovante colacionado aos autos sob o Id 27793541; (ii) que eventual ausência de juntada do comprovante ao tempo da interposição decorreu de falha sistêmica, sanada com a apresentação posterior do documento em regular intimação para suprimento; (iii) que, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC, em caso de ausência de juntada do comprovante do preparo, deve ser concedido prazo para regularização, inclusive com recolhimento em dobro; (iv) que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito, ao se indeferir o processamento do recurso por suposta ausência de preparo, sanável nos termos do art. 1.007 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente retratação da decisão monocrática e o regular processamento da Apelação anteriormente interposta.

Conforme certidão de Id 29611690, transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de processamento da Apelação anteriormente interposta pela COOPERFORTE, considerada deserta por ausência de comprovação do preparo, sendo interposto o presente Agravo Interno contra a decisão monocrática que assim concluiu.

Nos termos do art. 1.007, §4º do Código de Processo Civil o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A redação é expressa e determina que a parte deve COMPROVAR o recolhimento, o que não ocorreu no caso em voga.

No caso concreto, a Apelante, ao interpor o recurso de Apelação, deixou de anexar o comprovante de pagamento das custas processuais no ato de interposição, limitando-se à juntada do relatório da conta judicial e do boleto de custas, documentos que, por si sós, não comprovam o efetivo recolhimento do preparo recursal.

Instada a regularizar a situação processual, não observou o disposto no §4º do art. 1.007 do CPC. Com efeito, ao invés de realizar o recolhimento em dobro, conforme expressamente determina o legislador, limitou-se a juntar comprovante de pagamento realizada anteriormente e em valor simples, conduta que não sana o vício formal existente, nem supre a exigência legal.

Logo, restando evidente que a parte agravante não observou a exigência de recolhimento dobrado no momento oportunizado, é impositiva a manutenção da decisão que considerou deserto o recurso de Apelação.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por deserção.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/12/2025